Tribunal: TJES
Processo: 5000996-67.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-67.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDILMA RAIMUNDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5000996-67.2021.8.08.0004

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
EDILMA RAIMUNDO DOS SANTOS

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ
DE DIREITO MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré
em face da sentença que julgou
parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar a parte ré a obrigação de fazer para cancelar imediatamente seguro de crédito protegido descontado da conta-corrente da pate autora, bem como confirmar parcialmente, apenas em relação ao seguro não contratado, a decisão liminar que obriga a empresa ré a cessar os descontos devidos a título de cheque especial e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar a condenação da parte autora à litigância de má-fé, pois teria contratado, efetivamente, o serviço de seguro reclamado, bem como, sustentou-se que além de indevido, o valor arbitrado a título de dano moral seria desproporcional e não respeitaria o princípio de proporcionalidade e razoabilidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a parte autora é aposentada e recebe beneficio previdenciário no valor de R$ 1.495,99 ao mês, teria descoberto que o banco ré realizou contratação de
Seguro de Crédito Protegido
, sem sua anuência, bem como está procedendo descontos de taxas, juros e IOF, teria tentado solucionar o problema diversas vezes, o que não foi atendido pelo banco ré, pelo que postulou ação de indenização por danos morais e materiais com desconto indevido em provento de aposentado, com pedido liminar e repetição de indébito.

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe a reafirmar que a parte autora teria contratado Seguro Crédito Protegido, por conseguinte, apontou-se a inexistência de ato ilícito e ausência de indenização por dano moral, portanto, a discussão acerca do fato (contratação do seguro) e do reconhecimento de indenização por dano moral inexistente.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que houve a contratação de seguro de crédito protegido com total anuência da parte recorrida, imperioso mencionar que a
parte autora realizou contrato de adesão a produtos e serviços, sem mais especificações, conforme contrato genérico juntado pelo próprio banco ré em sede recursal (ID 3655732), vê-se, que, se confirma a tese que a autora
contratou serviço diverso do pretendido
, visto que não há especificação de serviço objeto de discussão da lide no contrato. Portanto,
a recorrente não comprovou a contratação do seguro (Seguro Crédito Protegido) questionado pela parte autora, ou mesmo esclareceu especificamente qual serviço de seguro efetivamente está sendo prestado em contraprestação às cobranças.

Porquanto, entende-se proporcional e razoável a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, isto porque o dano moral foi de fato caracterizado, pois a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero aborrecimento quotidiano, considerando que a consumidora é idosa e vulnerável, e os descontos realizados, no beneficio recebido da parte autora, muito a prejudica
,
serve-se
, ainda, de desestímulo à prática de outros atos semelhantes pela instituição financeira, comunga-se com a r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização fixada a quo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.